Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-27.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006091-27.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), A. H. F. D. S. - CPF: 120.439.971-90 (EMBARGADO), FILIPE AUGUSTO BARBOSA FERREIRA - CPF: 065.954.896-86 (ADVOGADO), RAFAEL BARBOSA DE MORAES - CPF: 058.891.596-31 (ADVOGADO), JAINARA ALCOBACA FERNANDES - CPF: 050.826.771-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAINARA ALCOBACA FERNANDES - CPF: 050.826.771-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), A. H. F. D. S. - CPF: 120.439.971-90 (EMBARGANTE), RAFAEL BARBOSA DE MORAES - CPF: 058.891.596-31 (ADVOGADO), FILIPE AUGUSTO BARBOSA FERREIRA - CPF: 065.954.896-86 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E REJEITOU OS EMBARGOS DE UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE UNIMED CÁCERES ACOLHIDOS E DE UNIMED NORTE MATO GROSSO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Embargos de Declaração UNIMED CÁCERES MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. A primeira alega erro material por ter sido incluída indevidamente no acórdão. A segunda aponta omissão quanto à análise de dispositivos legais e busca o prequestionamento da matéria, insurgindo-se contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a obrigação de custear órtese craniana.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inclusão de pessoa jurídica que não participou da relação processual no acórdão configura erro material passível de correção; e (ii) saber se há omissão no julgado que deixou de analisar expressamente teses recursais já rechaçadas no mérito e se a oposição dos embargos configura ato protelatório.

III. Razões de decidir:

3. O erro material, evidente e aferível de plano, que consiste na indicação de pessoa jurídica estranha à lide como parte do processo, deve ser sanado em sede de embargos de declaração para garantir a correta delimitação subjetiva da coisa julgada.

4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria de forma fundamentada, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte, especialmente quando a decisão se ampara em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A oposição de embargos de declaração com o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, sem a demonstração de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, caracteriza o caráter manifestamente protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de Declaração da UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO acolhidos. Embargos de Declaração da UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
“1. Configura erro material sanável por embargos de declaração a inclusão, no julgado, de pessoa jurídica que não integrou a relação processual. 2. A reiteração de teses já enfrentadas no acórdão, com o propósito de rediscussão do mérito, caracteriza o intuito protelatório dos embargos de declaração e autoriza a imposição da multa processual correspondente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98, arts. 10, VII, e 12, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2111676/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 03/06/2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CÁCERES MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de acórdão prolatado no Recurso de Apelação interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, registrada sob o
nº 1006091-27.2024.8.11.0015
, ajuizada por
A. H. F. D. S.
em desfavor de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A parte apelante interpôs recurso (
ID. 286359912
), alegando a irregularidade da prescrição médica, uma vez que a profissional que indicou o tratamento possui conflito de interesses, sendo diretora clínica da empresa que fornece a órtese e filha dos proprietários. Sustentou, ademais, a necessidade de cumprimento das cláusulas contratuais que excluem expressamente a cobertura para órteses não ligadas a ato cirúrgico, bem como a ausência de cobertura obrigatória com base no artigo 10, VII, da Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa 465/2021 da ANS. Requereu, assim, a reforma da sentença para julgar a demanda totalmente improcedente.

No acórdão proferido (
ID. 300949370
), de minha relatoria, a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao recurso. A decisão fundamentou-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, consolidada pela Súmula 608 do STJ, e no entendimento de que a órtese craniana, indicada para o tratamento de plagiocefalia posicional, possui caráter substitutivo de intervenção cirúrgica, devendo ser coberta pelo plano de saúde. A alegação de irregularidade da prescrição médica foi afastada ante a ausência de demonstração de alternativas viáveis de tratamento pela operadora. Concluiu-se que a negativa de cobertura viola o princípio da boa-fé objetiva e a finalidade do contrato, que é a preservação da saúde do beneficiário, sobrepondo-se o direito à saúde a restrições contratuais.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA PARA TRATAMENTO DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. CARÁTER SUBSTITUTIVO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de órtese craniana para menor diagnosticado com plagiocefalia posicional severa, negando, contudo, pedidos de reembolso de sessões de osteopatia e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de fornecimento de órtese craniana para tratamento de plagiocefalia posicional, sob alegação de ausência de cobertura contratual e inexistência de previsão normativa; (ii) saber se há vício na prescrição médica em razão de suposto conflito de interesses da profissional que indicou o tratamento.

III. Razões de decidir:

3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, impondo-se interpretação favorável ao consumidor e vedação a cláusulas abusivas.

4. A órtese craniana, indicada para tratamento de plagiocefalia posicional, substitui procedimento cirúrgico invasivo, devendo ser coberta pelo plano de saúde, à luz do entendimento consolidado do STJ.

5. A alegação de irregularidade da prescrição médica não prospera ante a ausência de demonstração de alternativas viáveis de tratamento pela operadora e diante da urgência do tratamento.

6. A negativa de cobertura viola o princípio da boa-fé objetiva e a finalidade do contrato, que é a preservação da saúde do beneficiário, especialmente quando menor de idade.

7. O direito à saúde, previsto constitucionalmente, sobrepõe-se a restrições contratuais que inviabilizem tratamento essencial.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A órtese craniana indicada para tratamento de plagiocefalia posicional possui caráter substitutivo de intervenção cirúrgica e deve ser fornecida pelo plano de saúde, ainda que não esteja vinculada a procedimento cirúrgico direto. 2. A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual restritiva ou ausência de previsão normativa é abusiva quando frustra a finalidade essencial do contrato, que é a preservação da saúde do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, I; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, I, IV e §1º; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13, I; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2111676/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/06/2024; TJ-SP, Apelação Cível 1023467-15.2023.8.26.0477, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 10/09/2024; TJDFT, ApCiv 0706057-63.2020.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, j. 12/05/2021.

Foram opostos Embargos de Declaração por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(
ID. 302910363
), nos quais se alegou a ocorrência de erro material no acórdão, que a indicou como parte apelante no processo. A embargante sustentou ser pessoa jurídica distinta da
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO
, não tendo ingressado no polo passivo da demanda, e requereu a correção do vício para esclarecer que inexiste condenação em seu desfavor.

Por sua vez, a
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
também opôs Embargos de Declaração (
ID. 303362857
), apontando omissão no acórdão quanto à tese de que não há cobertura obrigatória para órtese não ligada a ato cirúrgico, conforme o artigo 10, VII, da Lei nº 9.656/98. Aduziu, ainda, omissão no que tange à limitação do reembolso aos valores praticados pelo plano de saúde, conforme o artigo 12, VI, da mesma lei, para fins de prequestionamento.

O Ministério Público, em parecer (
ID. 307981367
), opinou pelo provimento dos embargos opostos pela
Unimed Cáceres
, a fim de sanar o erro material, e pela rejeição dos embargos opostos pela
Unimed Norte
, por entender que não há omissão a ser sanada e que a embargante busca a reapreciação da matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que as partes embargantes alegam existência de erro material e omissões no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, analisando individualmente cada uma das alegações dos embargantes, verifico que merecem tratamento distinto.

Quanto aos embargos opostos pela
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, constato efetivamente a presença de erro material no acórdão embargado. Pela análise detida dos autos, evidencia-se que esta empresa não integrou a relação jurídica processual originária, tendo sido a demanda ajuizada exclusivamente em face da UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO. Conforme documentação acostada aos autos, houve equívoco inicial quanto ao CNPJ informado na petição inicial, o que gerou cadastramento incorreto no sistema, situação posteriormente sanada mediante despacho do juízo de primeiro grau que determinou a correção da indicação da empresa demandada.

Dessa forma, a menção à UNIMED CÁCERES como parte apelante no acórdão constitui manifesto erro material, considerando que tal pessoa jurídica não participou do processo nem interpôs o recurso de apelação. Tratam-se, ademais, de empresas distintas, não obstante a similitude da denominação social, cada qual dotada de personalidade jurídica própria e patrimônio independente.

É importante destacar que
"o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192, de 20 de maio de 2022; AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/02/2022).

Assim sendo, reconheço a presença de erro material e acolho os embargos declaratórios opostos pela UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para esclarecer que esta empresa não figura como parte no processo e, consequentemente, não há qualquer decisão que lhe seja desfavorável.

Por outro lado, no que se refere aos embargos opostos pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, verifico que não prosperam as alegações apresentadas.

A embargante sustenta omissão quanto ao pronunciamento específico sobre o artigo 10, VII, da Lei nº 9.656/98, que estabelece a exclusão de cobertura para fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Entretanto, tal questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, quando se consignou expressamente que a órtese craniana, no caso específico da plagiocefalia posicional, possui caráter substitutivo de procedimento cirúrgico invasivo, razão pela qual deve ser custeada pelas operadoras de planos de saúde. O acórdão fundamentou-se em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o qual “
firmou entendimento no sentido da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de órtese craniana indicada para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia, porquanto visa evitar cirurgia futura em recém-nascidos e crianças para a correção da deformidade
.
”
(STJ - AgInt no REsp: 2111676 SP 2023/0420397-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)
.

É relevante destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais, no que tange à alegada omissão relativa ao artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/98, sobre limitação de reembolso, observo que tal questão carece de pertinência ao caso concreto. O acórdão embargado manteve a sentença que indeferiu o pedido de reembolso das despesas referentes às sessões de osteopatia, consignando expressamente que a requerida informou ter liberado as sessões necessárias ao beneficiário, fato que não foi impugnado pelo requerente. Portanto, inexiste condenação ao reembolso de quaisquer valores, tornando despicienda a análise da limitação prevista no mencionado dispositivo legal. Tanto o é, que sequer há qualquer pedido de limitação de reembolso no Recurso de Apelação interposto pela embargante.

A embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte, utilizando os embargos declaratórios com finalidade diversa de sua função jurídico-processual específica. Conforme entendimento consolidado,
"revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal"
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nesse contexto, evidencia-se que os embargos opostos pela UNIMED NORTE MATO GROSSO visam tão somente à rediscussão do mérito já decidido, caracterizando manifesto caráter protelatório. Como bem destacado pela jurisprudência superior,
"os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência"
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Dessa forma, tendo em vista o manifesto caráter protelatório dos embargos opostos pela UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, com fundamento no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, condeno a embargante ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Ante todo o exposto:

a)
ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pela
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para, sanando erro material, esclarecer que esta empresa não integra a relação processual e não há qualquer decisão que lhe seja desfavorável;

b)
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025